Tribunal: CARF
Processo: 10880.926451/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926451/2010-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926451/2010-44
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DURATEX S.A., em face do
acórdão de n° 02-086.286, proferido pela C. 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido DRJ/BHE, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 868505560 emitido em 06/07/2010 (fl.19) referente ao
PER/DCOMP abaixo referenciado:

A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2002,
no valor de R$ 1.493.131,33, e compensar os débitos discriminados no referido
PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte do valor do crédito utilizado nas
compensações foi reconhecido, conforme abaixo:

As parcelas não confirmadas correspondem a Retenções na fonte de IR das seguintes
fontes pagadoras e nos seguintes montantes, que totalizam R$ 5.262,10:

Confirmadas antecipações de IR no valor de R$ 11.331.878,62, e considerando o IRPJ
devido naquele exercício de R$ 9.844.009,39, o saldo negativo reconhecido no
Despacho Decisório foi de R$ 1.487.869,23, em valor inferior ao pleiteado (R$
1.493.131,33).
Parcialmente reconhecido o Saldo negativo de IRPJ do exercício, este não foi
suficiente para extinguir por compensação todo o débito declarado à compensação:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Cientificado do Despacho Decisório em 16/07/2010, conforme documento de fl. 24, o
sujeito passivo protocolou, em 17/08/2010, a Manifestação de Inconformidade de fls.
25/30, onde resumidamente alega:
1. As retenções de IRRF decorrentes de aplicações financeiras foram todas lançadas na
DIPJ/2003 em consonância com os informes de rendimentos emitidos pelas instituições
financeiras, devendo ser todas consideradas;
2. Quanto ao IRRF sobre notas fiscais de serviços, tais valores encontram-se declinados
na ficha 12A e 43 da DIPJ 2003. As glosas dos valores de IRRF são, portanto,
indevidas.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 22 de maio de 2018, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
as parcelas não confirmadas na formação do saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2002 referem-se a retenções na fonte descritas na
composição daquele crédito e que não foram confirmadas pelo
cruzamento de informações prestadas pelas fontes pagadoras;
(ii)
o contribuinte apresenta Comprovante de Rendimento e de Retenção na
fonte emitido pela Fonte pagadora ITAUTEC PHILCO S/A, CNPJ
54.526.082/0001-31, que comprova exatamente o valor da retenção
confirmada pelo Despacho Decisório, corroborando a não validação do
saldo não reconhecido;
(iii)
quanto à retenção da fonte pagadora 01.023.570/0001-60, Banco
RABOBANK INTL BRASIL S/A, o contribuinte não apresenta
qualquer Comprovante de Retenção em sua Inconformidade.
Tampouco há DIRF declarada por aquela pessoa jurídica atestando o
rendimento e respectivo IRRF para o ano calendário 2002;
(iv)
no presente caso, atesta-se que não há qualquer registro informado em
DIRF produzida por aquela fonte pagadora que legitime a existência e a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

possibilidade de aproveitamento de suposta retenção na formação do
saldo negativo do ano calendário 2002;
(v)
por fim, conclui que, há comprovação documental corroborando a
confirmação parcial da retenção da fonte pagadora ITAUTEC PHILCO
S/A, CNPJ 54.526.082/0001-31, igualmente confirmada em DIRF e
considerando que não foi apresentado qualquer comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora 01.023.570/0001-60, Banco
RABOBANK INTL BRASIL S/A, tampouco informada qualquer
retenção por esta em DIRF, nada a ser alterado no Despacho decisório
de homologação parcial da DCOMP.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 114/118), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BHE sob a alegação de que:
(i)
consta dos autos (e-fl. 46) no informe de rendimentos financeiros do
Rabobank Intl. Brasil S.A., com o valor de R$ 4.368,13 e declarado pela
Recorrente em sua DIPJ;
(ii)
com relação ao crédito parcialmente homologado da retenção realizada
pelo Itautec a Recorrente indicou que o valor do crédito correspondia a R$
1.007,98 e, com base na Teoria Dinâmica das Provas requer a intimação
da fonte pagadora para que apresente o comprovante de retenção.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
15/06/2018 (e-fl. 111), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/07/2018 (e-
fl. 113), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 1.493.131,33 (um
milhão, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta e um reais e trinta e três centavos),
resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte e pagamentos.
O Despacho Decisório (e-fls. 19/23) reconheceu parcialmente o direito creditório
alegado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 11.337.140,72 (onze milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e quarenta reais
e setenta e dois centavos), reconheceu o valor de R$ 11.331.878,62 (onze milhões, trezentos e
trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), glosando o montante
de R$ 5.262,10 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos), a título de
“retenções na fonte não comprovadas”, de forma que não resultou saldo negativo suficiente
para compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Em 22 de maio de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 10a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 105/109), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação das retenções na fonte.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Conforme relatado, as parcelas não confirmadas na formação do Saldo Negativo de
IRPJ do ano calendário 2002 referem-se a Retenções na fonte descritas na composição
daquele crédito e que não foram confirmadas pelo cruzamento de informações
prestadas pelas fontes pagadoras.
Desta feita, a análise deste litígio deve se ater a legitimidade da documentação
probatória relativa àquelas retenções, tão somente.
À folha 89 o contribuinte apresenta Comprovante de Rendimento e de Retenção na
fonte emitido pela Fonte pagadora ITAUTEC PHILCO S/A, CNPJ 54.526.082/0001-
31, que comprova exatamente o valor da retenção confirmada pelo Despacho
Decisório, corroborando a não validação do saldo não reconhecido:
(...)
Quanto a retenção da fonte pagadora 01.023.570/0001-60, Banco RABOBANK
INTL BRASIL S/A, o contribuinte não apresenta qualquer Comprovante de
Retenção em sua Inconformidade. Tampouco há DIRF declarada por aquela pessoa
jurídica atestando o rendimento e respectivo IRRF para o ano calendário 2002.
(...)
Registre-se, por oportuno, que a ausência dos comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Contudo, no presente caso, atesta-se que não há qualquer registro informado em
DIRF produzida por aquela fonte pagadora que legitime a existência e a possibilidade
de aproveitamento de suposta retenção na formação do Saldo negativo do ano
calendário 2002.
Considerando, portanto, que há comprovação documental corroborando a
confirmação parcial da retenção da fonte pagadora ITAUTEC PHILCO S/A, CNPJ
54.526.082/0001-31, igualmente confirmada em DIRF e considerando que não foi
apresentado qualquer comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
01.023.570/0001-60, Banco RABOBANK INTL BRASIL S/A, tampouco informada
qualquer retenção por esta em DIRF, nada a ser alterado no Despacho decisório de
homologação parcial da DCOMP.” (e-fls. 107/109, g.n.)

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 114/118), a Recorrente alega:
“Com relação ao valor do crédito não reconhecido pela fonte pagadora
RABOBANK, não merece prosperar o argumento trazido pelo acórdão recorrido
de que a ora Recorrente não apresentou qualquer comprovante de retenção.
No entanto, consta na fl. 46 dos autos (doc. 04), o informe de rendimentos
financeiros do Rabobank Intl Brasil S/A com o valor de R$ 4.368,13 referente ao IR
sobre o rendimento retido (fonte), valor esse, declarado pela Recorrente em sua DIPJ
fl. 69 (doc. 05).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Desse modo, resta claro que a Recorrente possuía documento hábil à utilização do
valor retido como crédito, que por falta de zelo na análise dos julgadores da DRJ não
foi considerado no cômputo do legitimo direito creditório.
(...)
Com relação ao crédito parcialmente homologado decorrente da retenção de IR-
fonte realizada pela Itautec Philco S/A, como nos documentos trazidos nos autos (fl.
65 e 71) a Recorrente indicou que o valor do crédito correspondia a R$ 1.007,98,
protesta-se com base na Teoria Dinâmica das Provas, trazida ao ordenamento jurídico
pelo art. 373, §1o, do Novo Código de Processo Civil, requer-se a intimação da
empresa Itautec Philco S/A para que a mesma apresente os comprovantes da
presente retenção, ou que os autos sejam baixados em diligência para a análise junto a
fonte pagadora”. (e-fls. 116/118, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, consta o “Informe de Rendimentos
Financeiros” emitido pelo Rabobank Intl Brasil S/A (e-fl. 46). Contudo, o documento apresenta-
se ilegível, o que impede esta Relatora de proferir julgamento a respeito da referida parcela.
Confira-se:

Como se vê, o Despacho Decisório confirmou grande parte das retenções, no
importe de R$ 10.414.386,96 (dez milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e oitenta e seis
reais e noventa e seis centavos), restando o pequeno valor de R$ 5.262,10 (cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais e dez centavos), de forma que, são plausíveis os argumentos trazidos pela
Recorrente.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram, de fato, realizadas, ainda que por outro CNPJ ou se foi
informada como beneficiária alguma filial da ora Recorrente.
Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/725 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte no importe de R$ 5.262,10 (cinco mil, duzentos e
sessenta e dois reais e dez centavos), voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
verificar se o “Informe de Rendimentos Financeiros” emitido pela fonte
pagadora Rabobank Intl Brasil S/A (e-fl. 46) confirma a retenção na fonte no valor
de R$ 4.368,13 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e treze centavos);
(ii)
verificar se a retenção pleiteada no valor de R$ 1.007,98 (um mil, sete
reais e noventa e oito centavos) pela fonte pagadora Itautec Philco S/A foi
realizada, ainda que por outro CNPJ ou se foi informada como beneficiária
alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926451/2010-44

(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que a fonte pagadora seja
intimada a se manifestar;
(v)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 158
DF CARF MF
Original